Tribunal: STF
Processo: HC 184821
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da medida cautelar nº 0001204-94.2018.8.06.0167, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de junho de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013.
     Recebida a denúncia, no dia 10 de outubro de 2019, o processo-crime passou a tramitar sob o nº 0163031-93.2019.8.06.0000. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 538.839/CE. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar, segundo afirma, por mais de 11 meses, sem que iniciada a instrução processual. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Alude ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora no habeas de nº 183.623, no que revogada custódia de corréu. 
     Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Informações do Juízo, formalizadas em 6 de maio último, juntadas pelo impetrante, revelam encontrar-se o processo- crime na fase de resposta à acusação. 
    No habeas corpus nº 183.623, Vossa Excelência acolheu, em 7 de abril de 2020, pedido de liminar para revogar a prisão de corréu, considerado o excesso de prazo. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 13 de junho de 2019, ou seja, há 11 meses e 7 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, praticado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada nos autos da medida cautelar nº 0001204-94.2018.8.06.0167, que originou o processo-crime nº 0163031-93.2019.8.06.0000, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 538.839/CE, formalizada no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    6. Publiquem. 
Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator